Tribunal: TJBA
Processo: 0501246-25.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501246-25.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO ALBUQUERQUE LIMA Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI, SIMONE CATIA STOLF APELADO: ALUIZIO CAVALCANTE DE SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONTROVÉRIA QUE CINGE-SE AO QUANTUM FIXADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PELO JUÍZO DE ORIGEM. DANOS PROVOCADOS NOS FAMILIARES DO REQUERENTE, MAS QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA PRÓPRIA JÁ AJUIZADA PELA ESPOSA DO APELANTE CONTRA OS RÉUS. DIREITOS INDIVIDUAIS. QUANTIA SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO REQUERIDO. FINALIDADE PUNITIVA E COMPENSADORA ALCANÇADA. SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0501246-25.2014.8.05.0080, em que figura como Apelante RAIMUNDO ALBUQUERQUE LIMA, sendo Apelado, ALUIZIO CAVALCANTE DE SOUZA e MARIA EMÍLIA CAVALCANTE BUGARIN. ACORDAM os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA